Tribunal: TJDFT
Processo: 0701549-54.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. REGIME ABERTO FIXADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.
1. Incabível acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando comprovadas a materialidade e autoria, especialmente diante da confissão espontânea do réu, que é corroborada pelo conjunto probatório constante dos autos.
2. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do § 4o do art. 155, do Código Penal, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção.
3. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando a fundamentação é idônea.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa
5. É adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante reconhecida, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso.
6. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, por ser a reprimenda inferior a 4 anos, o réu primário e desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime (art. 33, § 2o, "c", do CP).
7. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas restritivas de direitos.
8. Revoga-se a prisão preventiva decretada na sentença pois foi fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, bem como houve substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, com a expedição de alvará de soltura.
9. Recurso parcialmente provido.